Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena.
2. Comprovado que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase, por determinação do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
3. Recurso conhecido e improvido.